Tribunal: TCU
Processo: 028.880/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.880/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Carlos Norberto Lanzellotte (XXX.762.207-XX); Jorge Armando de Almeida Ribeiro (XXX.453.827-XX); Ítalo Fortes Avena (XXX.467.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Engenharia e Construção do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.